Tribunal: STF
Processo: RE 1275064
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: O presente recurso extraordinário foi interposto contra acórdão que, confirmado em sede de embargos de declaração pela 4ª Turma do Colégio Recursal de Sorocaba/SP, está assim ementado:
    “’Indenização por dano moral. Divulgação de dados referentes ao sigilo fiscal e bancário de funcionário público (folha de pagamento). Informações disponíveis por 20 dias.
    Conhecimento por terceiros, inclusive por meio de ‘whatsapp’. Autora alega ter sua vida privada e intimidade invadidas, por terem sidos divulgados os empréstimos consignados que possui. Câmara Municipal alegou ser parte ilegítima, por não ter personalidade jurídica. Nega dano moral, ante o princípio constitucional da publicidade administrativa. Municipalidade requerida alega ilegitimidade passiva; no mérito afirma não ter havido ato ilícito (princípio da transparência na administração pública). Responsabilidade pela divulgação seria do vereador que solicitou as informações. Acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva da Câmara Municipal. Afasta a preliminar de ilegitimidade passiva da Municipalidade requerida. Dano moral reconhecido. A divulgação dos nomes e vencimentos dos servidores é constitucional (Rext 652.777), contudo não é possível informar os descontos realizados (TJ/SP, Ap. 0048671-75.2012, j. 02/03/2016). Ação julgada extinta, sem apreciação de mérito, com relação à Câmara Municipal. Ação julgada procedente contra a Municipalidade, condenando-a no pagamento de R$ 1.000,00 a título de dano moral. Recorre a Municipalidade buscando a inversão do resultado, à alegação de que o ato sedizente danoso partiu da Câmara Municipal e, mais especificamente, do vereador responsável pela formulação, envio e uso do conteúdo lançado no requerimento que deu azo a toda confusão (Mauro Machado), argumentando, ainda, que não foi evidenciado prejuízo moral à autora, mas tão-somente simples transtorno e mero aborrecimento, incapazes de gerar o dever de indenizar. Recurso do Município provido para julgar improcedente a ação, ressalvado entendimento pessoal deste relator’.”
    A parte ora recorrente, ao deduzir o apelo extremo em questão, sustentou que o órgão judiciário de origem teria transgredido preceitos inscritos na Constituição da República.
    O exame da presente causa, no entanto, evidencia que o recurso extraordinário revela-se insuscetível de conhecimento, eis que incide, na espécie, o enunciado constante da Súmula 279/STF, que assim dispõe:
    “Para simples reexame de prova, não cabe recurso extraordinário.” (grifei)
    É que, para se acolher o pleito deduzido pela parte ora recorrente, tornar-se-ia necessário o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, circunstância essa que obsta, como acima observado, o próprio conhecimento do apelo extremo, em face do que se contém na Súmula 279/STF.
    A mera análise do acórdão recorrido torna evidente que o órgão judiciário de origem, ao resolver a questão suscitada nos autos, fundamentou as suas conclusões em aspectos fático-probatórios:
    “Com efeito, o Município tem obrigação de prestar informações à Câmara Municipal, que exerce poder de fiscalização sobre aquela, nos termos do artigo 31 da Carta Maior.
    Seja qual for o motivo da requisição feita pelo Vereador, cumpria ao Município prestar todas as informações a respeito dos pagamentos efetuados aos servidores municipais.
    A própria inicial informa ter sido a Câmara Municipal a responsável pela divulgação em seu site de todas as folhas de pagamento do Poder Executivo.
    Como se vê, a Municipalidade não concorreu para a divulgação.
    Em razão do sigilo dos dados, a Câmara Municipal deveria ter sido mais diligente no uso das informações prestadas pela Municipalidade.
    Não é possível, diante desse quadro, o reconhecimento de que o Município praticou ato ilícito, principalmente, por ter cumprido a exigência constitucional de prestar informações para o Poder Legislativo Municipal.
    Nestes termos, nos moldes do decidido pela maioria da Turma Julgadora, dá-se provimento ao recurso do Município para julgar improcedente a ação.”
    Vê-se, portanto, que a pretensão deduzida no apelo extremo pela parte ora recorrente revela-se processualmente inviável, pois o recurso extraordinário não permite que se reexaminem, nele, em face de seu estrito âmbito temático, questões de fato ou aspectos de índole probatória (RTJ 161/992 – RTJ 186/703), ainda mais quando tais circunstâncias, como sucede na espécie, se mostram condicionantes da própria resolução da controvérsia jurídica, tal como enfatizado no acórdão recorrido, cujo pronunciamento sobre matéria de fato reveste-se de inteira soberania (RTJ 152/612 – RTJ 153/1019 – RTJ 158/693, v.g.).
    Sendo assim, e em face das razões expostas, não conheço do recurso extraordinário, por manifestamente inadmissível (CPC, art. 932, III).
    Não incide, neste caso, o que prescreve o art. 85, § 11, do CPC, ante a ausência de condenação em verba honorária na origem.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de julho de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator